Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701131-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDEMBERG TEIXEIRA LIMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo 0719659-07.2018.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, contra decisão que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça deferia à parte contrária. Processado o feito, vieram as contrarrazões (i.d. 28837844) noticiando o falecimento do agravado. Assim, na forma do art. 313, inciso I, do CPC, suspendo o curso do agravo, devendo o agravante promover a habilitação dos herdeiros. Prazo de 30 dias. Brasília, 16 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator